Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. INFORMAÇÃO PRESTADA TEMPESTIVAMENTE. ATENDIMENTO PARTICULAR FORA DA REDE. LIVRE ESCOLHA. REEMBOLSO INTEGRAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 5.096,35.
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, alega que prestou devidamente as informações acerca da rede credenciada. Afirma que a recorrida se dirigiu ao hospital Anchieta ciente do descredenciamento, o que afasta o dever de restituir o valor requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve defeito no serviço prestado e se cabe a restituição de valores referente a despesas médico-hospitalares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Narra a autora que no dia 07/02/2024, aproximadamente às 10h da manhã, precisou ser internada em caráter de urgência, se dirigindo ao Hospital Anchieta Ceilândia, mas que o atendimento foi à sua expensa, já que o hospital foi descredenciado. Ocorre que conforme demonstrado pela recorrente no ID 68472826, no dia 07/02/20245, às 9h16, foi informado à recorrida que a disponibilidade para o seu atendimento seria no Hospital Anna Nery e no Pronto Socorro Medsenior Brasília.
6. Embora a informação do guia da internet tenha sido atualizada somente em 19/06/2024 acerca do descredenciamento do Hospital Anchieta, a recorrida, em face da informação prestada, tinha ciência inequívoca dos hospitais que poderiam atendê-la naquele momento.
7. Ademais, apesar de afirmar em sua inicial, a recorrida não se desincumbiu de demonstrar que a recorrente havia se comprometido a reembolsar as despesas do atendimento particular na sua totalidade, em afronta à determinação do art. 373, I, do CPC. Já a recorrente trouxe aos autos os protocolos de atendimento em que restou demonstrado que as informações foram prestadas tempestivamente acerca da rede credenciada.
8. Dessa forma, o atendimento em hospital não credenciado foi por livre escolha. Além disso, não se constata vício de informação capaz de gerar no consumidor legítima expectativa de que o atendimento seria prestado naquele nosocômio, o que afasta o dever de reembolsar além do que previsto em contrato. Não merece, pois, acolhida o pedido de reembolso integral das despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar particular.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reembolso integral.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990; CPC, art. 373.